Tribunal: TJSP
Processo: 1013715-24.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória - IPTU - Município de Praia Grande - Arrematação de imóvel em hasta pública e pretendida declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no período anterior àquele fato - Sentença de procedência - Arrematação que constitui forma de aquisição originária da propriedade imóvel - Observância do parágrafo único do art. 130 do CTN - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória - IPTU - Município de Praia Grande - Arrematação de imóvel em hasta pública e pretendida declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no período anterior àquele fato - Sentença de procedência - Arrematação que constitui forma de aquisição originária da propriedade imóvel - Observância do parágrafo único do art. 130 do CTN - Sentença mantida - Sucumbência recursal - Apelação não provida.